Tribunal: STF
Processo: ARE 1190149
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PARTIDO POLÍTICO. TERRENO BALDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO BEM PARA SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. NULIDADES INOORRENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
    1. No art. 150, VI, ‘c’, a Constituição Federal prevê a imunidade tributária para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e o art. 14 do CTN define os requisitos para essa imunidade. Caso em que a instituição embargante preenche os requisitos legais para o reconhecimento de tal imunidade, a qual abarca o IPTU incidente sobre os imóveis de sua propriedade, desde que relacionados com suas finalidades essenciais.
    2. Hipótese em que o partido político não logrou demonstrar que o terreno baldio, objeto do tributo em execução, viesse sendo utilizado para finalidades relacionadas às suas atividades.
    3. Verba honorária mantida, pois adequada aos critérios estabelecidos no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73.
    APELO DESPROVIDO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame dos fatos e das provas existentes nos autos, circunstância esta que impede o conhecimento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Os imóveis objeto do IPTU cuja declaração de inexistência o autor almeja são terrenos não edificados, como demonstram as matrículas n. 69.876 e 69.591 (fls. 66/68) e, portanto, não há como considerá-los relacionados à finalidade essencial do partido político apelante, a menos que o demandante trouxesse aos autos robusta prova em contrário.
    Tal prova não foi produzida, não bastando, para tanto, a existência de projeto elaborado e aprovado há doze anos e jamais levado a efeito, inexistindo provas de que a sede do partido somente não tenha sido edificada nesta última década por ausência de recursos financeiros.
    O que se tem de concreto é que os terrenos de propriedade do apelante não são utilizados há muitos anos, não fazendo jus, pois, à imunidade tributária pretendida.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.074.145-AgR/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.235.607-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PARTIDO POLÍTICO. IMUNIDADE. TERRENO BALDIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.133.257-AgR/RS Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei).
    Observo, ainda, que o Ministério Público Federal, em manifestação do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer do qual destaco o seguinte trecho:
    “Ao contrário do alegado neste agravo, a controvérsia foi dirimida tendo em vista o contexto fático e probatório da quaestio. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assentou que não restou demonstrada a relação entre os imóveis submetidos à incidência do imposto municipal sob análise e as atividades partidárias desenvolvidas pelo recorrente. (...)
    ..................................................................................................................
    Indubitavelmente, na hipótese, para a desconstituição do entendimento acolhido pelas instâncias ordinárias, seria mister a análise matéria fática e probatória – mormente acerca da destinação do imóvel - o que é defeso em sede de recurso extraordinário, exatamente como registrou a decisão agravada.”
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator